Tribunal: TJMT
Processo: 1021326-21.2020.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021326-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[RENATO SAITO - CPF: 621.210.061-68 (ADVOGADO), GILMAR BARBOSA PINTO - CPF: 856.511.761-87 (PACIENTE), JUIZ DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS/MT (IMPETRADO), OSVALDO PIRES DA SILVA - CPF: 431.729.209-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), LAURO CARVALHO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO JOSÉ DIAS DOS REIS (TERCEIRO INTERESSADO), ALDO ROGÉRIO RIBEIRO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILMAR BARBOSA PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

EMENTA:

HABEAS CORPUS
- CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – ABERTO – NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE - CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO – IMPOSSIBILIDADE -
CONSTRANGIMENTO ILEGAL -
ORDEM CONCEDIDA

EM CONSONÂNCIA COM PARECER.

Resta configurado o constrangimento ilegal na
negativa do direito de aguardar o julgamento do recurso em liberdade, se o regime fixado em sentença se afigura menos gravoso que o recolhimento preventivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021326-21.2020.8.11.0000

PACIENTE: GILMAR BARBOSA PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO:

Trata-se de pedido de
habeas corpus
impetrado pelo Advogado Renato Saito em favor de
GILMAR BARBOSA PINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis-MT.

Relata o impetrante que o paciente foi condenado pelo crime de associação para o tráfico, descrito no art. 35, caput, da Lei 11.343/2006,
em regime aberto
, e substituído a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, contudo, foi negado o direito de recorrer em liberdade.

Assim, sustenta o Impetrante, constrangimento ilegal, tendo em vista a violação do princípio da proporcionalidade, pois não é admissível que a restrição da liberdade seja mais severa do que fora imposto na sentença condenatória, razão pela qual requereu, liminarmente, a revogação do decreto cautelar.

A liminar foi
deferida
, consoante
ID. N.
61798997.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
64360972, noticiando que a defesa do paciente apresentou recurso de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
CONCESSÃO DA ORDEM
, para confirmar a liminar, conforme ID. N.
65336494.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GILMAR BARBOSA PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS

VOTO:

Como relatado, cuida-se de alegação de constrangimento ilegal suportado pelo paciente
GILMAR BARBOSA PINTO
, pois a sentença não permitiu ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. O pedido de liminar foi apreciado e deferido, pelas seguintes
razões:

“(...) Na hipótese em análise, vislumbro a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos autorizadores à concessão da medida liminar.

Isso porque, extrai-se dos autos que o réu, ora paciente, foi condenado
à pena definitiva de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, “c”) e 700 (setecentos) dias multa
, e negado o direito de apelar em liberdade, a fim de assegurar a aplicação da lei penal, pelo fato de encontrar-se em local incerto e não sabido, além de possuir mandado de prisão em seu desfavor pendente de cumprimento, consoante fragmento da sentença, id. N. 61619950.

" (...)

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de:

(...)

(b) absolver o acusado GILMAR BARBOSA PINTO das imputações de infração aos arts. 33, caput da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, II do CPP ;

(c) condenar os acusados OSVALDO PIRES DA SILVA e
GILMAR BARBOSA PINTO como incursos nas sanções penais do art. 35, caput, da Lei 11.343/06 SEM as implicações da Lei 8.072/90;

(d) condenar o acusado OSVALDO PIRES DA SILVA como incurso nas sanções penais do art. 12 da Lei 10.826/03;

(e) absolver o acusado GILMAR BARBOSA PINTO da imputação de infração ao art. 297 do CPB, com fulcro no art. 386, VII do CPP ;

(...)

Ausentes causas de aumento ou de diminuição, de modo que a pena definitiva vai fixada em 03 (três) anos de reclusão em regime inicial ABERTO (CP, art. 33, §2º, “c”) e 700 (setecentos) dias multa, à razão, cada qual de 1/30 do salário mínimo vigente(CP, art. 49, §1º) à época dos fatos.

Considerando o preenchimento dos requisitos previstos no art. 44, o Juízo substitui a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito a serem fixadas pelo Juízo da execução penal.

IV – Providências finais.

Considerando a ausência de contemporaneidade, bem como levando-se em consideração que após realizadas consultas o Juízo não vislumbrou que o acusado teria incorrido em novas práticas delitivas, concede-se ao acusado Osvaldo Pires da Silva o direito de recorrer em liberdade. Por outro lado, denega-se ao acusado GILMAR BARBOSA PINTO o direito de recorrer em liberdade.

A autoria e materialidade restam evidenciadas neste provimento condenatório. O periculum libertatis ressai da atividade criminosa, bem como pelo fato do acusado em questão encontrar-se em local incerto e não sabido até a presente data, possuindo mandado de prisão em seu desfavor pendente de cumprimento.

Assim, o encarceramento se faz necessário para assegurar a aplicação da lei penal e evitar a frustração de eventual execução da pena.

Posto isso, na forma dos arts. 312 e 387, § 1º do CPP, mantém-se o decreto preventivo outrora exarado em desfavor de GILMAR BARBOSA PINTO. Tratando-se de crime vago – vítima a sociedade -, não há falar em aplicação do CPP, 387, IV, mormente porque não houve pedido expresso e nem contraditório sobre o tema. (...)”

Como se vê da decisão acima exarada, apresenta argumentos idôneos e suficientes à manutenção da prisão preventiva do ora Paciente, para assegurar a aplicação da lei penal, pois ao que tudo indica, encontra-se foragido.

Contudo,
nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
fixado o regime aberto para o inicial cumprimento da reprimenda, a negativa do apelo em liberdade constitui constrangimento ilegal, porquanto
não pode o acusado aguardar o julgamento de seu recurso em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória.

Neste sentido:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. PRISÃO EM FLAGRANTE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGATIVA DO APELO EM LIBERDADE PELOS. MESMOS FUNDAMENTOS UTILIZADOS PARA INDEFERIR A LIBERDADE PROVISÓRIA. CONDENAÇÃO EM REGIME INICIAL ABERTO. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR EM REGIME MAIS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

1. Conquanto a sentença condenatória constitua novo título a embasar a manutenção do cárcere e inexista apreciação do Tribunal de origem acerca da superveniente sentença, não resta configurada hipótese de supressão de instância, porquanto limitou-se o juízo sentenciante a manter a custódia, vale dizer, indeferiu a liberdade do Paciente, sem agregar fundamentos novos.

2. Fixado o regime aberto para o inicial cumprimento da reprimenda, a negativa do apelo em liberdade constitui constrangimento ilegal, porquanto não pode o acusado aguardar o julgamento de seu recurso em regime mais gravoso do que aquele fixado na sentença condenatória.

Precedentes desta Corte.

3. Recurso provido para revogar a custódia preventiva imposta ao Recorrente, assegurando-lhe o direito de cumprir a pena no regime aberto, que lhe foi imposto na sentença condenatória, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo das Execuções.

(RHC 29.446/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2011, DJe 06/04/2011) (...)”

Diante do exposto, defiro a liminar a fim de revogar a custódia preventiva imposta ao paciente, assegurando-lhe o direito de aguardar o recurso em regime aberto, que lhe foi imposto na sentença condenatória, mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo a quo.

O alvará de soltura deverá ser expedido na origem. (...)”

Neste instante, não havendo circunstâncias que justifiquem a modificação do entendimento esposado em sede de liminar, ratifico-a, por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,

em consonância com o parecer ministeria
l, concedo a ordem em definitivo,
para
revogar a
custódia preventiva imposta ao paciente, assegurando-lhe o direito de recorrer em liberdade,
mediante condições a serem estabelecidas pelo Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020